Tribunal: TJSP
Processo: 2207112-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré o bloqueio das contas de usuários e suspensão dos perfis criados em nome da autora, bem como forneça as informações sobre os perfis e demais dados em seu poder – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais -Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré o bloqueio das contas de usuários e suspensão dos perfis criados em nome da autora, bem como forneça as informações sobre os perfis e demais dados em seu poder – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais -Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207112-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é agravado SOREMA -
SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207112-07.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207112-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: SOREMA - SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE
JUIZ: WALTER DE OLIVIERA JUNIOR
VOTO No 22.933
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para
determinar a ré o bloqueio das contas de usuários e
suspensão dos perfis criados em nome da autora, bem como
forneça as informações sobre os perfis e demais dados em
seu poder Inconformismo da ré - Sentença proferida nos
autos principais -Perda do objeto por fato superveniente -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Matão, em
Ação de Obrigação de Fazer proposta por SOREMA - SOCIEDADE RECREATIVA
MATONENSE contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. que
deferiu a tutela antecipada para determinar a ré o bloqueio das contas de usuários e
suspensão dos perfis criados em nome da autora, sem o conhecimento desta, bem
como forneça as informações sobre os perfis e demais dados.
Inconformismo da ré, alegando, basicamente,
que a remoção integral determinada na decisão agravada se revela desarrazoada,
devendo restringir-se apenas aos conteúdos que possam ser de fato ilegais à
Agravada, mediante a indicação das respectivas URLs nos termos do artigo 19,
parágrafo 1o, do Marco Civil da Internet.
O efeito suspensivo pleiteado, foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207112-07.2020.8.26.0000 -C
3
causa, intimada, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se pode observar do ofício junto as
fls. 381/382, foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
confirmando os termos da tutela concedida.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator